Tribunal: TJSP
Processo: 2227265-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Em face da relação de consumo, da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, mantém-se a inversão do ônus da prova, que implica lógica e necessária inversão do custeio da perícia: se a ré não se dispuser a custeá-la, a prova a seu cargo não terá sido produzida e advirão as consequências na solução.